Tribunal: TJSP
Processo: 2229849-96.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DEFERIDO PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA, ESTA BUSCADA NO INTUITO DE SUSPENDER A INSCRIÇÃO DO NOME DA AGRAVADA DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 900,00, – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO PARCIAL DA R. DECISÃO - ESTANDO O DÉBITO EM DISCUSSÃO, INDEVIDA A INSCRIÇÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DEFERIDO PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA, ESTA BUSCADA NO INTUITO DE SUSPENDER A INSCRIÇÃO DO NOME DA AGRAVADA DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 900,00, – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO PARCIAL DA R. DECISÃO - ESTANDO O DÉBITO EM DISCUSSÃO, INDEVIDA A INSCRIÇÃO DESABONADORA – INCORRETO, AO MENOS POR AGORA, O REGISTRO DE DESABONO EM DESFAVOR DA OCUPANTE DO POLO ATIVO DA RELAÇÃO, A AGORA AGRAVADA - CONCESSÃO QUE NÃO IMPLICA EM DANOS AO RECORRENTE – PEDIDO ALTERNATIVO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE "ASTREINTES" – MULTA FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL, DE SORTE A QUE SE VENHA A COIBIR A PRÁTICA DA CONDUTA TIDA POR INDESEJADA - NECESSÁRIA FIXAÇÃO DE LIMITE MÁXIMO (TETO) PARA SUA INCIDÊNCIA REFORMA APENAS NESSE TOCANTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.